Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCARIO. RETENÇÃO DE PARTE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTAO DE CRÉDITO - DÍVIDA RENEGOCIADA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA - ILICITUDE DA CONDUTA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Constitui abuso de direito a retenção dos proventos de correntista devedor, em montante suficiente para afetar a reserva do mínimo existencial, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso com o banco depositário.
3. Narra a autora ter anuído com proposta de acordo feita pelo réu para negociação de dívida, mediante o pagamento de 12 parcelas de R$ 182,17 (contrato cartão master 1640912), tendo efetuado o pagamento do primeiro boleto. Afirma que os demais boletos não foram disponibilizados e que réu realizou descontos que consumiram praticamente quase todo o salário da autora, impossibilitando-a de arcar com as despesas familiares. Pede a cessação dos descontos indevidos, a condenação do banco a pagar-lhe em dobro o valor cobrado indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.060,00.
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado pela autora.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega a inexistência de perda superveniente do objeto da ação, porquanto o primeiro débito indevido em sua conta corrente ocorreu em 15/12/2023 e o estorno das quantias só foi realizado pelo réu, em 01/03/2023. Defende a ocorrência de lesão apta a ensejar a reparação por danos morais. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
6. Não há controvérsia quanto à existência da referida retenção, porquanto o réu limitou-se a alegar a regularidade dos descontos (devidamente comprovados pelo extrato de ID 61051136).
7. Observa-se que a autora recebeu, em 15/12/23, R$ 1.174,06, a título de salário e foi debitado o valor de R$ 1.158,06 no mesmo dia, montante este que representa parte expressiva da renda da consumidora. Posteriormente outros descontos foram realizados pelo réu. Mostra-se ilícita a retenção em proporção exacerbada do salário do correntista para saldar pagamento de fatura de cartão de crédito, porque o banco conhece a condição da correntista e o débito por ele efetuado para quitação da fatura do cartão de crédito não observou o direito ao mínimo existencial, privando a consumidora de recursos suficientes para honrar suas demais despesas de subsistência e caracterizando ato ilícito.
8. A alegação de que os descontos decorreram de cláusula contratual não merece ser acolhida, porque o réu não apresentou documentos para atestar a ciência da consumidora com os descontos realizados. Além disso, eventual autorização contratual para débito ilimitado de valores da conta corrente para pagamento de dívidas, nesse contexto, constitui cláusula abusiva, por colocar o devedor/consumidor em situação extremamente desfavorável na relação contratual.
9. Presume-se que a instituição financeira, detentora do cadastro da correntista, tenha conhecimento da sua situação e dos seus limites de renda e, mesmo assim adotou a apropriação de parte significativa da renda assalariada, sem comprovar a existência de ciência da autora para a gravosa medida. Trata-se de retenção indevida dos recursos financeiros da consumidora.
10. Quanto ao pedido de restituição em dobro, a r. sentença não merece reparos pois, além de ter havido a restituição dos valores pelo réu, os descontos, embora irregular e abusivos, eram devidos. É de se notar que a própria autora admite ter anuído com a proposta de acordo feita pelo réu para negociação de dívida, mediante o contrato cartão Master 1640912 (ID 61051131, fl. 05).
11. Entendo que a sentença merece reparo tão somente quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais. Restou incontroverso que a autora teve parte expressiva de sua renda aprovisionada em sua conta corrente e que, por outro lado, havia renegociado a dívida em questão com o recorrente de forma a pagá-la parceladamente, fato inclusive não impugnado pelo réu. Essa circunstância, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura situação de extremo desgaste, extrapolando o limite do mero dissabor para atingir a esfera pessoal da consumidora, em especial quando alcança valores de seu salário, impedindo sua utilização para sua regular subsistência. Nesse contexto, deve ser reconhecida a obrigação de o réu reparar os danos morais causados pela falha nos serviços prestados.
12. Sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), arbitro a quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido.